Tribunal: TJSP
Processo: 1009470-60.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
- À míngua de comprovação do pagamento das faturas de consumo colacionadas ao processo, inviável a declaração de inexigibilidade do débito o qual foi devidamente comprovado

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
- À míngua de comprovação do pagamento das faturas de consumo colacionadas ao processo, inviável a declaração de inexigibilidade do débito o qual foi devidamente comprovado não por meras telas de sistema, mas sim, por prova documental fidedigna, razão pela qual, imperiosa se faz a manutenção da r. sentença nesse particular.
- No mais, restando evidente que a consumidora buscou alterar a verdade dos fatos, quer em face da ocultação da real relação jurídica existente entre as partes, quer em face da modificação de seu discurso em sede de réplica, momento em que foi alegada a inexistência de débito, plausível a manutenção da condenação imposta nos termos do art. 80, II, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.